Tribunal: TJSP
Processo: 2217263-95.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DO ALCANCE DA SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS DETERMINADA EM COMUNICADOS DA E. PRESIDÊNCIA DO TJSP NA OPORTUNIDADE DA GREVE DOS CAMINHONEIROS. Demonstração da existência de decisões conflitantes quanto à mesma questão unicamente de direito. Inexistência de incidente análogo já afetado às Cortes Superiores.

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DO ALCANCE DA SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS DETERMINADA EM COMUNICADOS DA E. PRESIDÊNCIA DO TJSP NA OPORTUNIDADE DA GREVE DOS CAMINHONEIROS. Demonstração da existência de decisões conflitantes quanto à mesma questão unicamente de direito. Inexistência de incidente análogo já afetado às Cortes Superiores. Pendência de recurso em relação à causa principal que originou o incidente. Requisito preenchido. Uniformização que visa proporcionar segurança jurídica, isonomia e previsibilidade aos jurisdicionados – Incidente admitido.